Tribunal: STF
Processo: ARE 1324479
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS - SICOBE. ART. 58-T DA LEI 10.833/03 (REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.827/08). ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. RECURSO IMPROVIDO I - Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB , às fls 593/598, contra decisão de fls. 554/562, que negou provimento ao seu recurso de apelação. A apelação foi interposta por CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB em face de sentença (fls. 501/504) que julgou improcedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada em face de Indaiá Brasil Águas Minerais Ltda. A demanda foi proposta objetivando a condenação da demandada ao pagamento da remuneração devida em razão dos serviços que lhe foram prestados, com fundamento no artigo 58-T da Lei n° 10.883/2003 c/c o art. 11 da IN RFB n° 869/2008, cujo valor calculado nos termos do ADE RFB n° 61/2008 corresponde a R$ 75.256,59 (setenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). Tendo sido julgado o recurso, a agravante manifesta seu inconformismo, reiterando os termos de sua apelação e alegando a nulidade da decisão pois não seria hipótese que se enquadre no art. 932 do CPC. II - Inicialmente cumpre esclarecer que qualquer nulidade relativa ao art. 932, resta sanada com a apresentação do presente agravo para fins de julgamento pelo órgão colegiado. A decisão não merece qualquer reparo. Nos termos do art. 58-T da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.827/08, as pessoas jurídicas que importam ou industrializam refrigerante, cerveja, água e refresco, têm a obrigação de instalar equipamentos contadores de produção de forma a viabilizar a fiscalização da cobrança do PIS/COFINS e do IPI. Com efeito, a IN RFB 869/08 regulamentou esse dispositivo, estabelecendo que o monitoramento dessa contagem seria feito por meio do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE), desenvolvido de forma conjunta pela Receita Federal do Brasil e pela Casa da Moeda do Brasil para fiscalizar o volume de produção das referidas empresas. III - Por sua vez, o art. 28, §§ 2" e 3°, da Lei 11.488/07 conferiu ao estabelecimento industrial o dever de ressarcir a Casa da Moeda do Brasil por possibilitar o funcionamento do SICOBE. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, apesar de intitulado como ressarcimento, o valor cobrado a título de custos de instalação e manutenção do Sistema de Controle de Produção de Bebidas pela Casa da Moeda do Brasil possui natureza tributária, na modalidade taxa, de forma que não poderia sua aliquota e base de cálculo ser fixadas por ato infralegal, no caso, o Ato Declaratório do Executivo RFB 61/2008, na medida em que afronta o disposto no art. 97, IV, do CTN. Além disso, viola o art. 28, § 4°, da Lei 11.488/07, uma vez que foi estabelecido um valor fixo de ressarcimento que, nos termos da referida lei, deveria ser proporcional à capacidade produtiva do estabelecimento industrial. Em conclusão, deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança dos valores relativos aos custos de instalação e manutenção do SICOBE, nos termos da fundamentação acima delineada. IV - Os argumentos do agravante não tem o condão de modificar a decisão agravada. O que resulta do recurso é o manifesto inconformismo da parte com o resultado da prestação jurisdicional. V - Agravo Interno de CASA DA MOEDA DO BRASIL - CMB, improvido.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 145, II; 150, I, da CF. Sustenta que: (i) houve uma inadequada qualificação do ressarcimento como taxa; (ii) o SICOBE tratava-se de verdadeira obrigação acessória dos estabelecimentos industriais envasadores de bebidas a obrigação de instalação de equipamentos contadores de produção; (iii) a prestação em comento deve ser compreendida como ressarcimento.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “A violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Eles apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. Note-se que nem o julgado faz referência ou debate tais dispositivos constitucionais, e isto mostra que eles não estão em jogo, no caso. Incide o verbete n° 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida a questão federal suscitada"). Por seu turno, os embargos de declaração foram regularmente apreciados. De fato, alegar que não o foram, quando isto pressuponha, para que acatado, reexaminar os fatos e, só assim, perquirir a correção ou não do julgado, toma inviável a via extrema. De outro lado, diz o verbete nº 279 da súmula do STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas. In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornar-se-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. Assim, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.”
    A pretensão recursal não merece prosperar. No caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “Nos termos do art. 58-T da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.827/08, as pessoas jurídicas que importam ou industrializam refrigerante, cerveja, água e refresco, têm a obrigação de instalar equipamentos contadores de produção de forma a viabilizar a fiscalização da cobrança do PIS/COFINS e do IPI. 
    Com efeito, a IN RFB 869/08 regulamentou esse dispositivo, estabelecendo que o monitoramento dessa contagem seria feito por meio do Sistema de Controle de Produção de Bebidas (SICOBE), desenvolvido de forma conjunta pela Receita Federal do Brasil e pela Casa da Moeda do Brasil para fiscalizar o volume de produção das referidas empresas. 
    Por sua vez, o art. 28, §§ 2° e 3°, da Lei 11.488/07 conferiu ao estabelecimento industrial o dever de ressarcir a Casa da Moeda do Brasil por possibilitar o funcionamento do SICOBE.
    Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, apesar de intitulado como ressarcimento, o valor cobrado a título de custos de instalação e manutenção do Sistema de Controle de Produção de Bebidas pela Casa da Moeda do Brasil possui natureza tributária, na modalidade taxa, de forma que não poderia sua aliquota e base de cálculo ser fixadas por ato infralegal, no caso, o Ato Declaratório do Executivo RFB 61/2008, na medida em que afronta o disposto no art. 97, IV, do CTN. Além disso, viola o art. 28, § 4°, da Lei 11.488/07, uma vez que foi estabelecido um valor fixo de ressarcimento que, nos termos da referida lei, deveria ser proporcional à capacidade produtiva do estabelecimento industrial. 
    […]
    Em conclusão, deve ser reconhecida a ilegalidade da cobrança dos valores relativos aos custos de instalação e manutenção do SICOBE, nos termos da fundamentação acima delineada. Os argumentos da agravante não tem o condão de modificar a decisão agravada. O que resulta do recurso é o manifesto inconformismo da parte com o resultado da prestação jurisdicional.” 
    Nesse contexto, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA. RESSARCIMENTO. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.” (RE 1172113 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux)
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 07 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator